Tribunal: TJMT
Processo: 1019879-16.2021.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019879-16.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RONI MENDES DE SOUZA - CPF: 042.581.991-41 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1019879-16.2021.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT

Recorrente(s):

Roni Mendes de Souza

Recorrido(s):

Banco Bradesco S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de setembro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

A instituição financeira que insere o nome da consumidora nos cadastros de proteção e não comprova a origem do débito, age ilicitamente e tal conduta caracteriza falha na prestação do serviço capaz de gerar a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, bastando provar este fato.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada que tem a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral
. Ainda,
CONDENO da parte Requerente em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ,
fixado no montante de 7% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC, cuja suspensão desde último dependerá da efetiva comprovação da hipossuficiência pela parte Autora.

No presente caso, restou evidenciado que houve inclusão indevida do nome do Recorrente em órgão de proteção ao crédito, por obrigação indevida, pois a Recorrida não comprovou a existência de relação jurídica entre as parte e, tampouco, a origem da obrigação, ora questionada, no valor de R$ R$71,82 – disponível em 29/07/2018.

Em que pese à empresa Ré sustente que o Autor contratou um empréstimo, contrato n° 345735189, realizado em 15/05/2018, no valor de R$ 200,00, a ser pago em 08 parcelas de R$ 35,91, esta se limitou a juntar extratos bancários do período de 05/2018 à 09/2018, com agência de n. 0400-6 e conta n. 1.945-3. Entretanto, tal juntada foi impugnada especificamente pelo autor, o qual aduz que
nunca foi titular da conta corrente nº 1.945-3, agência 0400-6.

Assim, restando ausente à prova da origem da obrigação questionada, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Assim, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como é cediço, a inserção do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação considerada indevida, configura-se falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade
“in re ipsa”
, que prescinde da prova do dano, bastando a prova deste fato.

No que concerne ao quantum indenizatório a título de dano moral, em meu entender, deve o julgador fixa-lo com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a existência de anotação posterior no valor de R$545,64.

Quanto à insurgência do Recorrente no tocante litigância de má-fé, tenho que não merece ser mantida tal condenação, uma vez que não restaram demonstradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Cabe ainda acrescentar que a boa fé se presume, por se tratar de principio geral de direito e, a má fé precisa ser demonstrada, o que incorreu no caso em apreço.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar

inexistente o débito questionado no valor de R$ 71,82, e condeno a Recorrida pagar à Recorrente, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a desde a data do evento danoso (29/07/2018), por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Por fim,
afasto a condenação a título de litigância de má-fé da parte recorrente
e, consequentemente, os demais consectários decorrentes de tal condenação. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2022